Tribunal: STF
Processo: ARE 1122019
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ARTIGOS 214 E 224, A, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.